Tribunal: TJDFT
Processo: 0736906-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO POR AMBAS AS PARTES. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTENCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. ERRO MATERIAL. ACOLHIDO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.
1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.
2. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva.
3. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses recursais quando dispõe de elementos suficientes para formar seu entendimento. Além disso, a controvérsia consiste em verificar a possibilidade de penhora de verba salarial do devedor para satisfação de crédito não alimentar.
4. De acordo com a tabela de escalonamento adotada por esta turma cível, é possível a penhora de salário para pagamento de dívida não alimentar de acordo com a faixa salarial do devedor, nos seguintes termos: (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%.
5. Constata-se erro material no acórdão, visto que o devedor possui a remuneração mensal líquida em torno de aproximadamente R$ 19.238,34 (dezenove mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos) (ID 156752800), situando-se na faixa de 10-20 salários mínimos. Dessa forma, deve-se aplicar o percentual de 7,5% de acordo com a referida faixa salarial.
6. Embargos declaratórios opostos por Antônio Guaracy conhecidos e não providos. Recurso de Clites Florindo Costa conhecido e provido para retificar o percentual de penhora para 7,5% do salário do devedor.